Tribunal: TJPA
Processo: 0810365-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810365-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLENE DA SILVA BORGES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marlene da Silva Borges em face de acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para afastar, com fundamento nos arts. 833, IV e X, do CPC, a indisponibilidade de bens sobre verbas de natureza alimentar e depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, mantendo, no entanto, a constrição sobre os demais ativos, nos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a fundamentação do acórdão embargado — que reconheceu a ausência de risco concreto de dilapidação patrimonial e a ilegalidade da constrição sobre verbas impenhoráveis — e seu dispositivo, que apenas deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, mantendo parcialmente a indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via própria para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado reconhece, com base na Lei 14.230/2021, a necessidade de demonstração concreta do periculum in mora e de contraditório prévio para a decretação da indisponibilidade de bens, afastando a medida apenas em relação aos ativos protegidos pela impenhorabilidade legal.

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois a manutenção parcial da indisponibilidade decorre da possibilidade legal de constrição sobre bens que não estejam abrangidos pela proteção do art. 833 do CPC.

A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a extensão do provimento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Embargos de declaração utilizados com nítido caráter infringente, sem a demonstração de vícios no julgado, devem ser rejeitados para preservar a segurança jurídica e a estabilidade da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre fundamentos e a conclusão, não se confundindo com o mero inconformismo da parte quanto ao resultado.

A decisão que afasta parcialmente a indisponibilidade de bens, mantendo-a quanto a ativos não protegidos pelo art. 833 do CPC, está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a tutela provisória na nova Lei de Improbidade Administrativa.

Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da decisão recorrida ou para ampliar seus efeitos sem a demonstração de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 833, IV e X; Lei 8.429/1992 (com redação dada pela Lei 14.230/2021), art. 16, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2076911/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 06.02.2025, DJEN 13.02.2025; TJMG, AI 1.0000.19.020277-0/014, Rel. Des. Wander Marotta, DJe 12.05.2022; TJPR, ED 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 0810365-79.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
MARLENE DA SILVA BORGES

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 26437526

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26605777) opostos por
MARLENE DA SILVA BORGES
em face de ACÓRDÃO ID n. 26437526 que deu parcial provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela embargante, para reformar a decisão agravada no intuito de resguardar as garantias legais asseguradas a agravante, devendo ser observada a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, relativamente ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como em relação às verbas de natureza eminentemente alimentar, percebidas pela recorrente a título de remuneração, proventos de aposentadoria, pensão, soldo ou similares, na Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa de origem.

A embargante alega que houve contradição no julgado, pois, embora a fundamentação tenha reconhecido a ausência de elementos que revelem risco de dilapidação patrimonial, violação ao contraditório e falta de demonstração do periculum in mora, o dispositivo do acórdão não afastou totalmente a indisponibilidade de bens, mantendo-a em relação a ativos que não se enquadram como impenhoráveis.

Sustenta, assim, que a fundamentação adotada seria convergente com a tese da recorrente e incompatível com a conclusão de apenas parcial provimento. Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos para que o agravo seja provido integralmente, afastando a indisponibilidade de bens em sua totalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 26710029), na oportunidade o embargado afirma que não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois o acórdão apenas afastou a indisponibilidade sobre as verbas de natureza alimentar, mantendo-a sobre os demais bens, conforme permitido pela legislação.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver contradição no acórdão em caso, uma vez que, apesar de dar parcial provimento ao recurso da ora recorrente, não afastou por completo os efeitos da penhora.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26437526:

“(...)
VOTO
.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

De pronto, observo que descabe no presente feito a análise acerca da (ir)retroatividade das previsões trazidas pela Lei n. 14.230/2021, uma vez que a ação foi ajuizada já sob sua vigência.

No caso em tela, a decisão agravada foi proferida com base na suposta prática de atos de improbidade administrativa pela agravante, Prefeita Municipal de Magalhães Barata, em razão de irregularidades na contratação de serviços de engenharia e arquitetura sem observância dos pressupostos legais para inexigibilidade de licitação, nos anos de 2022 e 2023.

Acerca da indisponibilidade de bens, dispõe o art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei de Improbidade Administrativa (n. 14.230/2021):

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.”

Dos dispositivos acima, denota-se a necessidade de demonstrar concretamente o perigo da demora, não sendo possível a mera presunção para decretação da indisponibilidade dos bens,

No caso em análise, apesar de existirem indícios de atos ímprobos, não há elementos que revelem a intenção efetiva da agravante de dilapidar seu patrimônio ou transferi-lo a outrem, como forma de frustrar o cumprimento de eventual condenação, caso procedente a ação.

Em outras palavras, não restou comprovado o concreto dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens.

A “possível” dilapidação de patrimônio, sem provas contundentes, não é fundamento idôneo capaz de determinar a indisponibilidade de bens.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 16 DA LEI 14.230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. - A partir da edição da nova lei de improbidade, o artigo 16, parágrafo 3º, condiciona à oitiva prévia do réu a medida de indisponibilidade de bens, tudo com a efetiva verificação de indícios de atos de improbidade causadores de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, demonstrando-se o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. - O dispositivo supramencionado tem caráter de norma eminentemente processual, tendo aplicabilidade imediata. Precedentes do STJ e deste Tribunal. - No caso não há demonstração de que o agravante esteja na iminência de se desfazer de seus bens, tendo sido o bloqueio determinado com base no periculum in mora presumido, o que se veda agora, em razão do disposto no artigo 16, parágrafo 4º, da Lei 14.230/2021.

(TJMG, AI nº 1.0000.19.020277-0/014, 5ª CCív, rel. Des. Wander Marotta, DJe 12/5/2022)

Outrossim, verifica-se nos autos de origem (Ação Civil Pública 0800084-80.2024.8.14.0221) que a decisão de indisponibilidade foi prolatada de forma sumária, imediatamente após a petição inicial, sem a formação do contraditório.

Entretanto, não se vislumbra nos fatos apresentados pelo Ministério Público a excepcionalidade prevista no § 4º, do art. 16, da LIA, que justifique a decisão de indisponibilidade sem a prévia oitiva do réu.

Somado a isso, temos que o bloqueio recaiu sobre conta salário e poupança da agravante, conforme comprovado pelos contracheques e extratos acostados nos IDs n. 20326865 a 20326873, incidindo, portanto, sobre verbas decorrentes de salário e proventos de aposentadoria, que, por natureza, são impenhoráveis, consoante artigo 833, IV e X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

Nesse contexto, por um lado, temos a irregularidade procedimental que importa em violação ao princípio do contraditório e a não comprovação do perículum in mora, notadamente em virtude da ausência de indícios de dilapidação patrimonial exigidos pela lei de Improbidade. Por outro, temos a impossibilidade de bloqueio de conta salário e poupança (até o limite de 40 s.m.), cuja manutenção ensejará danos de difícil reparação, haja vista serem verbas decorrente de salário e proventos de aposentadoria, portanto, de caráter alimentar.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, restou assim delimitada: "Definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil" . 2. Com base na redação original da Lei 8.429/1992, este Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que era desnecessária a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e que a medida poderia abranger o valor de eventual multa civil (Temas 701 e 1.055) .3. A Lei 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei 8.429/1992 . Parte dessas alterações foi direcionada à medida de indisponibilidade de bens, que passou a exigir para o seu deferimento "a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo" (art. 16, § 3º), estabelecendo que não incidirá "sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita" (art. 16, § 10).4 . Por ser a tutela provisória de indisponibilidade de bens medida que pode ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada, a Lei 14.230/2021 é aplicável aos processos em curso, tanto em pedidos de revisão de medidas já deferidas como nos recursos ainda pendentes de julgamento.5. Ficam cancelados os Temas 701 e 1055 dos recursos especiais repetitivos, por contrariarem expressa disposição do art . 16, §§ 3º e 10, da Lei 8.429/1992.6. Tese jurídica firmada: "As disposições da Lei 14 .230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992".7. Caso concreto: recurso especial conhecido e parcialmente provido .8. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015;e art . 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 2076911 SP 2023/0174031-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 06/02/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)

Seguindo tal entendimento, para fins de decretação da medida de indisponibilidade, o parâmetro a ser adotado não se restringe ao valor especificadamente envolvido na conduta da recorrente, mas sim à totalidade da lesão ao erário e, ainda, de eventual multa civil.

Insta salientar, ainda, que a referida medida de indisponibilidade, por ser uma tutela fundada em evidência, não possui caráter sancionador em nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede. E como já restou assentado, a medida ora mencionada deve recair sobre o patrimônio do réu de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos, levando-se em consideração, ainda, o valor de uma possível multa civil como sanção autônoma.

Quanto à alegação acerca da impossibilidade de bloqueio de verba de natureza alimentar, observo que nesse ponto merece provimento o recurso de agravo, pois a decisão agravada não fez nenhuma ressalva nesse aspecto.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento interposto por MARLENE DA SILVA BORGES, para reformar a decisão agravada no intuito de resguardar as garantias legais asseguradas a agravante, devendo ser observada a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, relativamente ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como em relação às verbas de natureza eminentemente alimentar, percebidas pela recorrente a título de remuneração, proventos de aposentadoria, pensão, soldo ou similares. (...)”

De início, cabe elencar que o acórdão proferido aborda suficientemente os pontos levantados pela embargante, não restando dúvidas acerca da sua procedência e validade.

A embargante afirma que existe contradição entre a fundamentação e a decisão colegiada. Porém, não há incoerência em reconhecer a ausência de risco concreto de dilapidação patrimonial quanto a determinados bens, como salários e aposentadoria, e ao mesmo tempo, manter a indisponibilidade sobre outros ativos, desde que haja indícios mínimos de prática de improbidade e dentro dos limites da lei.

O que ocorre, na verdade, é que ato embargado foi no sentido de que, embora reconhecida a ausência de contraditório prévio e a impenhorabilidade de determinadas verbas, ainda assim subsistiriam indícios suficientes para justificar a manutenção parcial da medida cautelar de indisponibilidade, resguardando-se os bens impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

A conclusão pelo provimento parcial decorre, precisamente, da delimitação do alcance do provimento ao ponto em que se reconheceu, com nitidez, a necessidade de adequação imediata da constrição à regra de impenhorabilidade, afastando-se o bloqueio sobre verbas de natureza alimentar e resguardando-se a proteção legal.

A pretensão da embargante, ao sustentar que a fundamentação “imporia” o provimento total do agravo, traduz, em rigor, discordância quanto à extensão do provimento e intento de ampliar os efeitos do julgamento, o que demanda reexame do mérito e não correção de defeito formal do acórdão.

Em outras palavras, o que se pretende é atribuir aos embargos caráter de recurso de substituição, para obter nova valoração da matéria e inversão do resultado. Tal providência é incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Portanto, o acórdão foi proferido dentro dos limites da legalidade, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar sua reforma por meio de embargos de declaração.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLENE DA SILVA BORGES
em face de ACÓRDÃO ID n. 26437526, não havendo vícios a serem sanados, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026